Tribunal: TCU
Processo: 009.977/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
CONSULTA. Consulta formulada pelo Município de Canoas/RS sobre a possibilidade de utilização de recursos vinculados à área de educação para fins diversos do inicialmente previsto, em face à calamidade que assolou todo o estado do Rio Grande do Sul

Inteiro teor:
Acórdão 1184/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 264 e 265, do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como consulta, por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Município de Canoas/RS e à Controladoria-Geral do Município de Canoas/RS; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.977/2024-4 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Canoas/RS. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.